Tribunal: STF
Processo: ARE 1449293
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 19.3.2024, foram providos o recurso extraordinário com agravo e o recurso extraordinário interpostos por Minas Gerais, para cassar o acórdão recorrido e determinar outro fosse proferido, observando-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA MINAS GERAIS AJUIZADA EM SERGIPE: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS ”(doc. 334).



    Contra essa decisão Marcelle Andrade Ribeiro interpôs o presente agravo regimental (doc. 336).



    2. Em 17.4.2024, foi determinada a inclusão destes recursos na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendado para começar em 26.4.2024.



    Em 24.4.2024, pela Petição/STF n. 46.569/2024, Marcelle Andrade Ribeiro requer “a retirada de pauta de julgamento virtual do agravo interno, e, imediatamente, seja aberto prazo para o Agravado apresentar contraminuta ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, §2º do CPC, sob pela de alegação de nulidade do acórdão e violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla defesa, nos termos do artigo 5, LV da Constituição” (fl. 2, doc. 338).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    6. A requerente não demonstrou prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, inexistindo limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora